Tribunal: TJSP
Processo: 2268010-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre saldo de conta poupança e sobre proventos de aposentadoria. Hipótese em que se trata de execução de honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar. Exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, §2o, CPC). Débito executado que também possui natureza alimentar (art. 85, §14, CPC). Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre saldo de conta poupança e sobre proventos de aposentadoria. Hipótese em que se trata de execução de honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar. Exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, §2o, CPC). Débito executado que também possui natureza alimentar (art. 85, §14, CPC). Possibilidade de constrição. Precedentes. Cabimento, todavia, de manutenção da penhora tão somente sobre o saldo de conta poupança, determinando-se, excepcionalmente, a liberação dos valores recebidos a título de aposentadoria, a fim de não se inviabilizar a subsistência do executado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268010-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante CRISTIANO
SILVA COLEPICOLO, são agravados JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, AN 10
COMÉRCIO DE SORVETES LTDA EPP, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA e
MARLENE ROSADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268010-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.019
2
COMARCA:
DIADEMA
AGRAVANTE:
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO
AGRAVADO:
JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, AN 10 COMÉRCIO DE SORVETES
LTDA EPP, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, MARLENE ROSADO
INTERESSADOS:
(REPRESENTANTE)
AD
SHOPPING
AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, VIDEIRA
EMPREENDIMENTOS LTDA, RAS INVESTIMENTOS LTDA, R3
INVESTIMENTOS S/A. E FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF
VOTO N.o 13.019
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora
sobre saldo de conta poupança e sobre proventos de aposentadoria.
Hipótese em que se trata de execução de honorários advocatícios.
Verba de natureza alimentar. Exceção à regra da
impenhorabilidade (art. 833, §2o, CPC). Débito executado que
também possui natureza alimentar (art. 85, §14, CPC).
Possibilidade de constrição. Precedentes. Cabimento, todavia, de
manutenção da penhora tão somente sobre o saldo de conta
poupança, determinando-se, excepcionalmente, a liberação dos
valores recebidos a título de aposentadoria, a fim de não se
inviabilizar a subsistência do executado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória copiada às fls. 25/26 e proferida às fls. 391/392 dos autos do cumprimento
de sentença (processo n.o 0011434-61.2018.8.26.0161), fundado em locação de imóvel
não residencial, que acolheu, em parte, o pedido formulado pelo coexecutado José dos
Santos Pereira para que fosse levantado, em seu favor, a quantia de R$18.178,67, vez
que o bloqueio fora realizado em conta poupança, bem com sobre o benefício de
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268010-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.019
3
Neste contexto, sustenta a parte agravante que os honorários
advocatícios, nos termos do §14° do artigo 85 do CPC, possuem natureza alimentar e
constituem exceção à regra da impenhorabilidade, nos termos do §2° do artigo 833 do
CPC, de modo que, ainda que se considere que o bloqueio foi realizado em conta
poupança, bem como sobre benefício de aposentadoria, deve o mesmo ser mantido para
saldar o montante cobrado a título de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 223/224).
Contraminuta (fls. 230).
É O RELATÓRIO.
O art. 833 do CPC elenca as hipóteses de impenhorabilidade,
encontrando-se, entre elas, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o §2°” (inciso IV), bem como “a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” (inciso X).
Referido
dispositivo,
contudo,
excepciona
a
regra
da
impenhorabilidade, em seu §2o, ao dispor que: “O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, §8o, e no art. 529, §3o.”.
Na hipótese concreta, verifica-se que o coexecutado José dos
Santos Pereira, ora agravado, sofreu bloqueio nas quantias de R$3.830,16, referente ao
benefício previdenciário recebido a título de aposentadoria, e de R$14.398,09, mantida
em conta poupança junto ao Banco do Brasil (fls. 379/380, autos principais), totalizando
os R$18.178,67 cujo levantamento foi determinado pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268010-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.019
4
Ocorre que o caso vertente trata de execução de verba honorária,
a qual tem natureza alimentar, expressamente reconhecida pelo art. 85, §14, do CPC,
que assim dispõe: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”.
Desse modo, cuidando-se a hipótese de execução de verba
honorária, a regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC) deve ser mitigada diante da
peculiar característica do crédito executado nos autos, tanto quanto o benefício
previdenciário do agravado, que também possui natureza alimentar.
Sobre o tema, assim tem se posicionado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça em casos análogos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DOS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. ORDEM DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de busca e apreensão
convertida em ação de depósito, em fase de cumprimento de sentença
para o pagamento dos honorários advocatícios, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 07/06/2013 e concluso ao
Gabinete em 02/09/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. Cinge-se a
controvérsia a decidir sobre a possibilidade de se determinar o bloqueio
em folha de pagamento de 5 % (cinco por cento) dos proventos de
aposentadoria da recorrida, para o pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. Se, de um lado,
a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios
executivos, em prol da preservação do mínimo patrimonial indispensável
à vida digna do devedor (art. 649, IV, do CPC/73); de outro, o legislador
não se olvidou de proteger a dignidade do credor, ao privilegiar a
efetividade da tutela jurisdicional quando se tratar de obrigação que
envolva o próprio sustento deste (art. 649, § 2o, do CPC/73). 4. O STJ,
reconhecendo
que
os
honorários
advocatícios,
contratuais
ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de
penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito
correspondente. 5. É possível determinar o desconto em folha de
pagamento do devedor para conferir efetividade ao direito do credor de
receber a verba alimentar. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1440495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
02/02/2017, DJe 06/02/2017).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
VERBA
SALARIAL.
PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268010-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.019
5
Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. 2. Excepcionalmente, a regra geral da
impenhorabilidade,
mediante
desconto
de
conta
bancária,
de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de
aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na
generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto,
diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na
origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No
presente caso, a Corte local em nada se manifestou acerca de outras
tentativas para receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições
do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos
recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo
regimental não provido” (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe
09/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora
para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3.
Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento
de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso
especial. (REsp 1.365.469/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
18/06/2013).
No mesmo sentido, julgados desta E. Corte:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais julgada improcedente. Fase de cumprimento de
sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. DECISÃO que
deferiu o pedido de penhora sobre trinta por cento (30%) dos
rendimentos líquidos do executado. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. ACOLHIMENTO PARCIAL. Débito exequendo formado por
honorários advocatícios sucumbenciais, que constituem crédito de
natureza alimentar. Impenhorabilidade que comporta mitigação, "ex vi" do
artigo 833. § 2o, do Código de Processo Civil. Penhora sobre dez por
cento (10%) dos rendimentos líquidos do executado que se mostra
razoável e proporcional. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.*
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2245017-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268010-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.019
6
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que manteve a penhora de
valores
pertencentes
ao
agravante,
provenientes
de benefícios
previdenciários, para o pagamento do débito referente aos honorários
sucumbenciais Possibilidade Honorários advocatícios que ostentam
natureza
igualmente
alimentar,
aplicando-se
a
exceção
à
impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, § 2o, do Código de
Processo Civil O Superior Tribunal de Justiça conferiu ao dispositivo
em questão interpretação extensiva, sedimentando o entendimento de
que o termo "prestação alimentícia" não se restringe aos alimentos em
sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal, nele se
incluindo outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais Negado provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2043211-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão -
Vara Única; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro:
09/04/2019)
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DE
VERBA
SALÁRIAL
-
POSSIBILLIDADE. Irresignação contra decisão que manteve a penhora
de 30% (trinta por cento) sobre as quantias bloqueadas nas contas
correntes e poupança de titularidade do executado (agravante). É
possível a penhora de verba salarial do executado quando o crédito
exequendo decorre de honorários advocatícios, que têm natureza
alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC, e mais, quando
esgotados todos os outros meios de satisfação do crédito, sem êxito.
Necessária, contudo, a redução do percentual para 10% (dez por cento)
dos valores mensais recebidos pelo agravante, ou existentes em suas
contas bancárias, até o pagamento integral da dívida, a fim de que seja
garantida a dignidade do executado, pois viabiliza a manutenção de sua
subsistência e atende ao princípio da efetividade da execução. Decisão
reformada em parte. Recurso de agravo provido em parte para reduzir o
percentual de penhora para 10% (dez por cento). (TJSP; Agravo de
Instrumento
2122646-51.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018;
Data de Registro: 28/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Execução
de verba honorária
Crédito de natureza alimentar
Exceção à
impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015
Inteligência do §2o do referido artigo
Os honorários advocatícios
constituem crédito de natureza alimentar Inteligência do art. 85, §14,
CPC/2015 Súmula Vinculante 47 do STF - Bloqueio de valores em
conta poupança dos agravantes Pedido de desconstituição da penhora
Colisão de um mesmo princípio constitucional que embasa os
interesses de cada uma das partes Análise do caso concreto revela que
os insurgentes não utilizavam o montante bloqueado para sua
subsistência
Ausência de situação excepcional para fazer frente a
gastos de primeira necessidade que recomende o levantamento da
penhora Precedentes do STJ e deste E. Tribunal - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2081662-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268010-20.2019.8.26.0000 -Voto no 13.019
7
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro:
01/07/2019)
Desse modo, respeitado posicionamento diverso, perfeitamente
possível a manutenção da penhora efetivada, notadamente porque entendimento distinto
poderia constituir claro óbice à própria finalidade da execução, ou seja, de expropriação
de bens dos executados para a satisfação do direito do exequente.
Destaque-se, ademais, que, não obstante o cumprimento de
sentença tenha se iniciado há mais de dois anos em face de diversos executados,
neles se incluindo, a pessoa jurídica, registre-se tão somente os valores constritos,
relativos à conta poupança e proventos de aposentadoria, até então sob poder do
coexecutado José dos Santos Pereira, foram localizados para satisfação da dívida.
Por outro lado, entretanto, a fim de não se inviabilizar a
subsistência do executado e, aqui, acatando manifestação do próprio agravante às
fls. 389/390 dos autos principais, saliente-se
, bem como sopesada a natureza
alimentar de ambas as verbas (honorários advocatícios e proventos de aposentadoria),
necessário estabelecer excepcionalmente que, na hipótese concreta, a
impenhorabilidade deve cingir-se tão somente ao “quantum” referente à aposentadoria
por tempo de contribuição percebida pelo coexecutado, devendo a quantia remanescente
ser mantida sob bloqueio judicial.
Assim, nos termos descritos, a reforma parcial da decisão é
medida que se impõe.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator